Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em benefício de Ilson Rosa de Oliveira, qualificado, que, nos autos no 1389-19.2019.811.0019, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.
É da impetração que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV (vítima “Gordinho”) e artigo 121, § 2o, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, artigo 211 do Código Penal e artigo 14, caput da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 80804975).
O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão de não lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade.
Afirma que a decisão que manteve a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.
Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reformar a decisão de pronúncia, no sentido de permitir que o paciente aguarde o deslinde da ação penal em liberdade. Juntou documentos (Id. 80804975).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de Ilson Rosa de Oliveira, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Busca-se, em síntese, no presente habeas corpus, a permissão para que o paciente responda a ação penal em liberdade, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e falta dos requisitos da prisão preventiva, na decisão de pronúncia, que manteve o decreto constritivo em desfavor do paciente.
De proêmio, insta consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano. Assim, o aresto:
“A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator”. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Feita a contextualização, para a adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão de pronúncia ora atacada, in verbis:
“[...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face de RONALDO DA LUZ FELIX vulgo “Parazinho”, e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, vulgo “Neguinho”, já qualificados nos autos como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2o, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no artigo 211 do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, em razão, sumariamente, da prática do seguinte fato delituoso:
[...]
O acusado RONALDO foi preso em flagrante delito, consoante autos n. 1268-88.2019.811.0019 – Código Apolo 47923, sendo sua prisão convertida em segregação preventiva, ao passo que ILSON teve sua prisão preventiva decretada por representação nos autos n. 199-1334-68.2019.811.0019 – Código n. Apolo 48018.
A denúncia foi recebida na data de 10 de junho de 2020 (Ref. 4), sendo determinada à citação dos acusados para responderem à acusação, no prazo legal.
Citado, o acusado RONALDO DA LUZ FELIX apresentou resposta à acusação à ref. 23, sendo que o increpado ILSON ROSA DE OLIVEIRA foi intimado mediante patrono constituído (Ref. 29), o qual diante da não citação pessoal do réu peticionou pelo desentranhamento do feito.
Em decisão de ref. 34, o pleito de desentranhamento foi indeferido, de modo que consignou a regularidade da citação do denunciado ILSON por intermédio de seu causídico.
Defesa preliminar do denunciado ILSON ROSA DE OLIVEIRA apresentada à ref. 41.
Decisões proferidas nos autos, as quais indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo também realizadas as revisões de ofício das prisões cautelares dos acusados, mantendo-as, nessas ocasiões, a ordem de custódia destes, nos termos do art. 316 (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei no 3.689, de 3 de Outubro de 1941).
Na fase do art. 410 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP) ocorreu à devida instrução probatória com as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatórios dos réus.
[...]
A materialidade do delito se encontra evidenciada de forma inconteste, em especial pelos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 95.4.2019.19443 – I.P 27/2019/DP/PG/MT, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de investigação no 72/2019 e acervo fotográfico, relatório de investigação no 74/2019, laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico, prontuário médico da vítima José Alves de Araújo, auto de eficiência, laudos de eficiência das armas de fogo, laudo pericial de caracterização e eficiência de armas de fogo e munições, laudo de necrópsia da vítima não identificada, vulgo “Gordinho”, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados ao longo da persecução penal.
Logo, visualizada a materialidade, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria.
[...]
Assim, os depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da persecução penal, aliados às demais provas materiais colhidas nos autos, caracterizam os elementos de autoria suficientemente aptos a pronunciar os acusados e conduzi-los a julgamento perante a corte popular.
Isto porque, verificou-se que o acervo judicial reforça/replica os indícios de autoria delitiva que recai aos acusados, sobretudo quando analisado a prova testemunhal colhida, inclusive que as versões defensivas são infundadas/isoladas/contraditórias, de modo que os documentos probatórios existentes nos autos, tais como laudos, relatórios, registros fotográficos e audiovisuais, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e outras testemunhas, confirmam a existência de indícios suficientes de autoria e/ou participação dos réus.
Nesse ponto, importa consignar que o réu RONALDO DA LUZ FELIX negou que cometeu o crime a ele imputado, apresentando nova versão em juízo, alegando apenas ter ajudado terceiro, que sequer é mencionado nos autos, a esquartejar o corpo pois estava sendo ameaçado, contudo, não apresentou provas que corroborem suas narrativas. Ademais, o depoimento do acusado ILSON ROSA DE OLIVEIRA, não fora colhido, pois este, desde a data dos fatos, se encontra foragido, estando em lugar incerto e não sabido.
Assim, com base no presente conjunto probatório, convenço-me da existência dos crimes e da presença de indícios suficientes de que RONALDO DA LUZ FELIX vulgo “Parazinho”, e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, vulgo “Neguinho” foram responsáveis pelos delitos descritos na denúncia.
[...]
3. DA PRISÃO CAUTELAR DOS RÉUS
Em relação ao disposto no art. 413, § 3o do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem a todo o processo preso e/ou com prisão decretada/reavaliada/mantida e, depois de pronunciados pela prática dos crimes em apreço, serem colocados em liberdade ou serem revogadas a ordem de custódia.
A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral dos crimes praticados, caracteriza grande risco à ordem pública, especialmente à dinâmica que se desencadeou os fatos, inclusive quando analisado a periculosidade acentuada dos agentes.
Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade.
Assim, a presença dos requisitos e fundamentos necessários à manutenção da prisão cautelar, está na patente/subsistente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ainda mais, quando se analisa a gravidade concreta do crime (homicídio consumado qualificado e homicídio tentado qualificado), ora pronunciados.
Dessa maneira, analisando com acuidade as circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra alteração/ausência de motivação que justifique modificação/revogação da referida medida, sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é necessária e excepcional no caso em apreço.
Assim, se os crimes atribuídos aos acusados são hediondos e se a maneira de execução revela a periculosidade dos agentes, sendo inclusive um deles foragido, resta evidenciado o risco a ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3o, c/c art. 312 ambos do CPP, em caso de recurso, NÃO CONCEDO AOS RÉUS RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...]” (Id. 80804975) (negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Portanto, a priori, tenho que agiu com acerto a autoridade indigitada coatora porquanto, permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
No caso, a manutenção da prisão está consubstanciada na garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado nas condutas delituosas, demonstrando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente.
A prisão preventiva também visa assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permanece foragido até os dias atuais, estando em local incerto e não sabido.
Com efeito, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.